Tribunal: TJMT
Processo: 1016610-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016610-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABELA ABBAS CAVALCANTE SILVA - CPF: 014.847.821-27 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), BRITISH AIRWAYS PLC - CNPJ: 50.710.730/0001-54 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016610-45.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Isabela Abbas Cavalcante Silva

Recorrida(s):

Tam Linhas Aéreas S.A e British Airways

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO NO PRIMEIRO E SEGUNDO TRECHOS DO VOO DE IDA.

PERDA DA CONEXÃO. DEZOITO HORAS DE ATRASO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO COMPROVADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORARIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, bem como o extravio de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
ISABELA ABBAS CAVALCANTE SILVA
em desfavor de L
ATAM AIRLINES GROUP S/A e BRITISH AIRWAYS PLC
para
CONDENAR solidariamente as Reclamadas ao pagamento, no montante de R$ 321,27 (trezentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir do desembolso
ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente,

a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta data.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a Autora alega que para chegar ao seu destino que era em Cork na Irlanda, sairia da Cidade de Cuiabá em 25/01/2019, as 13h30, realizaria uma escala em São Paulo, partindo as 23h50m, e posteriormente uma escala em Londres as 15h25m, e finalmente no dia 26/01/2019 chegaria em seu destino na Cidade de Dublin, às 16h55 horas, no mesmo dia, pegaria um ônibus para Cork às 18h, chegaria ao destino final às 21h30m do dia 26/01/2019.

No entanto, houve atraso no voo de Cuiabá para São Paulo, de São Paulo para Londres, perdendo a conexão para Dublin, chegando ao destino final apenas no dia 27/01/2019 as 10h30min.

Diante de tais fatos, pretende a Recorrente a majoração do
quantum
da indenização a título de dano moral.

Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo do Recorrente que culminou no atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas na chegada ao destino final, em relação ao voo contratado, uma vez que a própria Recorrida o confessa na sua defesa, tornando a ocorrência do fato incontroversa. Apenas tentou justificar o atraso diante da ausência de condições climáticas, entretanto, não há provas efetivas de que o aeroporto tenha fechado para pousos e decolagens, neste período.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral ao Reclamante, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que assiste razão a Recorrente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, visto que além do atraso de aproximadamente 18 horas, a Autora teve sua bagagem extraviada e a cidade do seu destino estava com a temperatura a -5°C, sendo devolvida somente após 17 dias, o que certamente influencia na fixação do montante a ser indenizado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator